Tribunal: TJMT
Processo: 1006511-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006511-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOILMA GERMANA PAES DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 019.080.791-18 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO (SPC e SERASA) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao cessionário que solicitou a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito a prova da cessão de crédito, bem como da avença original (cedente e devedor).

Comprovação de que a cessão é anterior à negativação.

In casu
, a cessão e o contrato foram apresentados, traduzindo-se a conduta de inclusão em órgãos de proteção ao crédito em exercício regular de direito.

A inobservância da notificação de que trata o artigo 290 do Código Civil não elide a validez da cessão, possibilitando ao cessionário adotar atos conservativos de seu direito.

Se a conduta processual não encontra enquadramento na hipóteses do artigo 80 do CPC, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

Sentença reformada em parte para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou improcedente a pretensão inicial que objetivava provimentos para declarar a inexistência de relação contratual e reparar danos morais por inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para:

1.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento da quantia de R$475,10 (quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos), a
título de indenização por litigância de má-fé
, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da propositura da ação e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

2.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios
no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, e;

3.
Adequar
o polo passivo da demanda para constar a empresa ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP, e;

4.
Retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença.

Submeto
o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei no 9.099/95.

Nas razões de recurso, o Recorrente sustenta que não recebeu a Notificação do SERASA sobre a cessão de crédito debatida e que não recebeu o cartão de crédito objeto do contrato. Pugna pelo desconstituição da penalidade por litigância de má-fé e pede a reforma para condenar a reparar danos morais, bem assim

e nos ônus da sucumbência.

Intimada, a parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando tais alegações.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que a sentença merece reforma apenas no ponto em que condenou o Recorrente nas sanções por litigância de má-fé, mantendo-se no mais o ato sentencial.

Os documentos demonstram que a Recorrente celebrou com o Grupo Midway Financeira S/A (Lojas Riachuelo) contrato para utilização de crédito pessoal, como se pode constatar no ID 174857692.

Logo, não remanescem dúvidas quanto à existência do contrato originário, ou de que o Recorrente nele figure como devedor, e tampouco quanto a não ter sido ele quem o celebrou.

Logo, o negócio jurídico reveste-se de seus elementos próprios, inexistindo razões a increpá-lo.

Saliento, a contratação do cartão de crédito foi admitida pela própria autora em sua exordial e muito embora alegue que nunca recebeu o cartão contratado, é possível verificar que a utilização do crédito se deu no ato da contratação (19/08/2019), conforme se vê do extrato juntado pela recorrida em ID 174857692.

A
cessão de crédito
operou-se validamente em 16/11/2021 conforme se colhe do documento de id. 174857693, constituindo-se um negócio jurídico perfeito e acabado.

A
inclusão do débito
objeto dos autos (de R$1.502,12, vencida em 13/03/2020), deu-se a pedido da Recorrida e foi realizada janeiro de 2022, isto é,
posteriormente à cessão
, tal como prova a notificação juntada em id. ID 174857694.

Ainda que não tivesse havido notificação acerca da cessão, isso não retira a validade da cessão, senão a sua eficácia, plano jurídico que não tem a propriedade de elidir o exercício regular do direito do credor na conservação de seus direitos.

Anoto que o escopo principal da norma do art. 290 do Código Civil é evitar que o devedor pague a dívida ao seu credor originário, e como nos autos não consta qualquer notícia de pagamento do débito, nem ao cedente, nem ao cessionário, não se há falar em prejuízo decorrente da falta da notificação exigida na regra citada.

A propósito, cito:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO AO DEVEDOR. AUSÊNCIA. DEVEDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Realizada a cessão de crédito, pode o cessionário, que se sub-roga em todos os direitos creditícios do cedente, praticar os atos destinados à conservação de seu direito, dentre os quais se insere a faculdade de, uma vez comprovada a inadimplência, promover a inscrição do nome do devedor no cadastro de restrição ao crédito. 2. Em caso de cessão de crédito, a ausência de notificação do devedor quanto à cessão não tem o potencial de desconstituir a dívida, nem tampouco o contrato de cessão de crédito, porquanto o escopo principal da norma contida no art. 290 do CC é de desonerar o devedor em caso de pagamento da dívida ao credor originário. 2.1. Nos autos, não consta qualquer notícia do pagamento do débito ao credor originário, nem ao cessionário, não havendo que se falar que a ausência de notificação da cessão de crédito tenha causado qualquer prejuízo ao devedor. 3. Configura exercício regular do direito a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito, desde que tal ato seja consubstanciado por dívida válida e exigível, fato que impede a configuração de ato ilícito causador de dano moral. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-DF 07153325920218070001 1429065, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

Logo, não se vislumbra a ocorrência de fato violador dos direitos da personalidade do Recorrente, pois a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito derivou de sua inadimplência na avença a que se obrigara a cumprir.

Acerca da
condenação pela litigância de má-fé
, entendo que deve ser afastada, pois, a rigor, a conduta processual do Recorrente não se subsume a nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Sendo parcialmente vencido o Recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, pagará as custas e honorários ao advogado, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa; porém, sendo beneficiário da gratuidade da justiça, suspendo a exigibilidade da obrigação nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023